Tribunal: CARF
Processo: 13925.000261/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.000261/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.778 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ECO CONTABILIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário quando protocolizado após o prazo de 30
dias, contados da data em que o sujeito passivo efetuou consulta à intimação do
acórdão oriundo da autoridade julgadora de 1a. instância, no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente)
.
Relatório
Trata-se de processo decorrente de Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional (doravante ADE), de e-fl. 6, emitido em 01 de setembro de 2010, com efeitos a partir
de 01/01/2011 e decorrente da constatação da pessoa jurídica recorrente possuir débitos com
exigibilidade não suspensa junto à Fazenda Pública Federal, consoante art. 17, V, da Lei
Complementar no. 123. de 2006, combinado com os arts. 3o., II, “d” e 5o, I da Resolução CGSN
no. 15, de 2007.
Cientificada a contribuinte da exclusão através do ADE, protocolizou
manifestação de inconformidade de e-fl. 02 a 05 e anexos, onde alegou que havia postulado a
inclusão de todos os seus débitos junto ao parcelamento instituído pela Lei no. 11.941, de 2009,
não havendo exceção alguma, e que a referida Lei não fez nenhuma referencia a exclusão ou
impedimento quanto aos débitos serem parcelados e as suas modalidades quanto aos períodos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000261/2010-20
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.778 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13925.000261/2010-20

apuração objeto deste instrumento, pelo que a expedição do ato declaratório deveria ser
rechaçada e considerada inexistente, com sua permanência no Simples Nacional
Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 62 a 64, cuja
ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário:2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. EXCLUSÃO.
A existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, constitui causa de exclusão do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão de 1a. instância em 04.05.2017 (e-fl. 66), a contribuinte
protocolizou, em 19.06.2017 (e-fl. 69), Recurso Voluntário de e-fls. 71 a 81, onde aduz a
seguinte argumentação e pedido:
a) Inicialmente, pugna pela tempestividade do Recurso, alegando que a mensagem
de acesso ao Acórdão de Manifestação de Inconformidade foi registrada em sua Caixa Postal
Eletrônica em 04.05.2017 (cf. e-fl. 65) e que só acessou o teor do referido Acórdão em
09.06.2017 (cf. e-fl. 67), daí o dies a quo para interposição do recurso ter se iniciado em
22.05.2017, findando em 20.06.17, daí decorrendo a tempestividade do recurso protocolizado em
19.06.2017, cf. e-fl. 69.
b) Quanto ao mérito recursal, pugna pela adoção dos princípios da verdade
material e da boa-fé da recorrente. Entende que não se deve atentar meramente aos requisitos
formais para reconhecimento do contribuinte, reiterando a existência de parcelamento efetuado
em 19.08.2009 (cf. e-fl. 14) no âmbito da Lei no. 11.941, de 2009, muito anterior à data de
emissão do ADE em litígio, com pagamento das parcelas mensais, o que revela sua boa-fé;
c) Ressalta, ainda, que quando tomou ciência da não inclusão dos débitos que
geraram o ADE no referido parcelamento instituído pela Lei no. 11.941, de 2009, os incluiu em
novo parcelamento, em 03.01.2012, consoante documentos de e-fls. 93 a 95, estando assim os
débitos já regularizados na data do recurso, cf. demonstram os elementos de e-fls. 96 a 99;
d) Assim, requereu o recebimento e provimento do Recurso, a fim de que: d.1) O
ADE de e-fl. 6 não produzisse efeitos, dado o parcelamento efetuado no âmbito da Lei no.
11.941, de 2009; d.2) Subsidiariamente, que o ato de exclusão da recorrente do Simples Nacional
produzisse efeitos somente no ano de 2011, uma vez que os débitos fora regularmente parcelados
em 2012 consoante elementos de e-fls. 93 a 99.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.778 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13925.000261/2010-20

O litígio decorre da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2011, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 04.05.2017 (e-fl. 66), a contribuinte
protocolizou, em 19.06.2017 (e-fl. 69), Recurso Voluntário de e-fls. 71 a 81.
Em que pese a argumentação da contribuinte de só ter tomado ciência do teor do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 09.06.2017 (cf. e-fl. 67), cumpre esclarecer que
a ciência da intimação referente ao referido Acórdão deu-se em 04.05.2017 (cf. e-fl. 66), sendo
este o dies a quo para fins de contagem do prazo para fins de interposição do recurso, consoante
disposto no art. 23, §2o., inciso III, “b” do Decreto no. 70.235, de 1972, verbis:
Art. 23. (...)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Desta forma, o prazo para interposição recursal se iniciou em 05.05.2017 e se
findou em 05.06.2017, restando intempestivo o Recurso Voluntário protocolizado em
19.06.2017.
Assim, voto por não conhecer do recurso, dada sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital